Tribunal: TJPA
Processo: 0800935-64.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800935-64.2019.8.14.0005

APELANTE: DAMIAO NORONHA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. LEI ESTADUAL N° 8.230/2015. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A promoção por ato de bravura se destaca como um mecanismo excepcional para reconhecer e recompensar militares e policiais que, em situações de extremo risco e abnegação, demonstram coragem e audácia acima dos limites do cumprimento do dever, contribuindo significativamente para a segurança pública.

2 -
É necessário ressaltar que a concessão de promoção por ato de bravura a Policial Militar consubstancia-se em ato administrativo complexo, eis que depende, após a prática dos fatos, de juízo subjetivo da Administração, que reconhece ou não a conduta como ato de coragem que ultrapasse os limites normais do cumprimento do dever.

3 -
Os requisitos para a concessão da promoção por ato de bravura são estabelecidos por critérios subjetivos que correspondem à esfera de discricionariedade da administração.

4 -
Destaco a impossibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, de avaliação emanada da Comissão de Justiça da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo em vista que compete ao Judiciário analisar somente questões atinentes à legalidade ou ilegalidade do ato administrativo.

5 –
Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Damião Noronha da Silva, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Procedimento Comum movida em face do Estado do Pará.

Os autos narram que em 07 de setembro de 2016, durante a Feira Agropecuária de Altamira, um touro reprodutor fugiu de um curral, destruindo diversas mesas e cadeiras do local do evento. O autor afirmou que o animal colocava em risco a vida de mais de mil pessoas presentes no evento e que ninguém conseguia conter o animal.

Destacou que, após autorização do secretário de agricultura do Município, enfrentou o animal e lhe desferiu diversos tiros na cabeça, o que o motivou a requerer promoção por ato de bravura.

Relatou que o pedido administrativo recebeu parecer favorável, mas acabou sendo negado, de modo que requereu judicialmente o reconhecimento da promoção por ato de bravura.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformado, interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que se faz necessária a intervenção do judiciário para que lhe seja concedida a promoção por ato de bravura.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A promoção por ato de bravura se destaca como um mecanismo excepcional para reconhecer e recompensar militares e policiais que, em situações de extremo risco e abnegação, demonstram coragem e audácia acima dos limites do cumprimento do dever, contribuindo significativamente para a segurança pública.

É necessário ressaltar que a concessão de promoção por ato de bravura a Policial Militar consubstancia-se em ato administrativo complexo, eis que depende, após a prática dos fatos, de juízo subjetivo da Administração, que reconhece ou não a conduta como ato de coragem que ultrapasse os limites normais do cumprimento do dever.

Acerca disto, assim dispõem as Leis Estaduais nº 5.251/85 e nº 5.250/85:

Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antigüidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

(...)

3) Por ato de bravura.

Em consonância, o Decreto Estadual n° 4.244/1986, que regulamenta a Lei de Promoção de Oficiais da Polícia Militar do Pará estabelece em seu art. 63, §§ 1° e 3°, que os requisitos para a concessão da promoção devem ser analisados em conformidade com a avaliação subjetiva discricionária da Administração Pública. Vejamos:

Art. 63 - O Oficial PM/BM promovido por bravura e que não atender a requisitos para o novo posto, deverá satisfazê-lo, como condição para permanecer na ativa, na forma que for estabelecida em regulamentação peculiar.

§ 1º - Os documentos que tenham servido de base para promoção por bravura serão remetidos a Comissão de Promoção de Oficiais PM (CPO/PM).

(...)

§ 3º - O ato de bravura deverá resultar de ação consciente e voluntária, realizada com evidente risco de vida e da qual não se tenha beneficiado agente ou pessoa de seu parentesco até o 4º grau e cujo mérito transcenda, valor, audácia e coragem, à quaisquer considerações de natureza negativa, quanto a importância ou impulsividade porventura cometida.

Além disso, o mérito dos fatos ocorridos será analisado por Comissão de Promoção de Oficiais da PM (CPO/PM), conforme disposições dos artigos 65 e 66, do Decreto Estadual n° 4.244/1986, passível, inclusive, de recurso administrativo.

Na mesma linha, o referido Decreto dispõe que é atribuição do Governador do Estado a competência para a referida promoção:

Art. 21- A promoção por bravura é efetivada pelo Governador do Estado.

(...)

2) Resultante de ato ou de atos não comuns ou excepcionais de coragem e audácia, que ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis as operações Policiais Militares, pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados.

Destaco, também, os seguintes dispositivos da Lei estadual n° 8.230/2015:

Art. 9º A promoção por bravura é efetivada em razão de ato de caráter extraordinário e comprovada atitude de extrema coragem e audácia que ultrapassem os limites normais do cumprimento dos deveres naturais do policial militar e que sejam úteis ao conceito da Corporação pelo exemplo positivo.

§ 1° A promoção de que trata este artigo é da competência do Governador do Estado por proposta do Comandante-Geral e será retroativa à data do ato de bravura.

§ 2° A comprovação do ato de bravura será realizada por meio de apuração por um Conselho Especial composto de três Oficiais PM, para este fim designados pelo Comandante-Geral.

§ 3° Na promoção por bravura não se aplicam as exigências dos outros critérios estabelecidos nesta Lei.

§ 4° Será proporcionado ao Praça promovido por bravura, quando for o caso, a oportunidade de satisfazer as condições de acesso ao posto a que foi promovido, de acordo com a regulamentação desta Lei.

Verifica-se que o reconhecimento do ato de bravura passa por uma séria análise, a fim de averiguar se aquela conduta do policial militar se enquadra como ato de bravura ou não. Diante de tais ponderações, é indiscutível que a avaliação da promoção por ato de bravura policial militar decorre de avaliação discricionária típica da Administração Pública.

Os requisitos para a concessão da promoção por ato de bravura são estabelecidos por critérios subjetivos que correspondem à esfera de discricionariedade da administração.

Destaco a impossibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, de avaliação emanada da Comissão de Justiça da Polícia Militar do Estado do Pará, tendo em vista que compete ao Judiciário analisar somente questões atinentes à legalidade ou ilegalidade do ato administrativo.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos". Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO.

1. Trata-se, na espécie, de Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrente contra ato praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, contra suposto ato ilegal que indeferiu sua promoção por ato de bravura.

2. O Tribunal local consignou (fl. 145, e-STJ): "Como bem destacado pela Comissão de Promoção, o impetrante agiu dentro daquilo que é esperado de sua profissão, atuando de forma minimamente exigível diante da situação de perigo, pois ainda que em horário de folga, subsistem as obrigações legais decorrentes da profissão de policial militar. (...) o administrador que aplicar a regra em alusão deve estar adstrito aos institutos da oportunidade e conveniência da Administração Pública, ou seja, do mérito administrativo, portanto, de ato discricionário. Por conseguinte, a ação praticada pelo impetrante é incapaz de caracterizar a situação prevista no art. 9º da Lei n. 15.704/2006, visto que não revelam a coragem e a audácia previstas legalmente. Noutro giro, cabe ressalvar que a ação praticada pelo impetrante teve seu reconhecimento pela Comissão de Promoção, pois determinou o encaminhamento dos autos à comissão permanente de medalhas para conhecimento e análise".

3.
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado no âmbito do STJ de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes: AgRg no RMS 39.355/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.3.2013; RMS 19.829/PR, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 30/10/2006; 4. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 55.707/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA CONCESSÃO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DO PEDIDO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – In casu, os apelantes que preenchem os requisitos para a concessão do direito de promoção pro ato de bravura, resultante do ato de coragem e audácia que ultrapassaram os limites normais do cumprimento do dever, em razão do resgate de três pessoas que estavam no interior de uma casa residencial em chamas; III – De acordo com a Lei Estadual nº 5.250/1985 e Decreto Estadual n&deg; 4.244/1986, a concessão da promoção por ato de bravura é estabelecida por critérios subjetivos que decorrem do âmbito da discricionariedade administrativa, sujeita à avaliação pela Comissão de Promoção de Oficiais da PM (CPO/PM), sendo incabível determinar judicialmente a promoção almejada pelo apelante. Precedentes do TJPA; III – A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e à oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorre por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes STJ; IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001220-32.2006.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/03/2021)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. CRITÉRIOS LEGAIS. SUBJETIVOS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação ordinária de promoção por ato de bravura, julgou improcedente o pedido formulado; 2. A exordial informa que o autor é policial militar e teve seu pedido de promoção indeferido administrativamente; 3. A legislação de regência das promoções de militares prevê que, para fins da promoção em contexto, deve-se caracterizar o ato de bravura a partir de juízo eminentemente subjetivo que, além de se ater à qualificação do ato em si mesmo, deve levar em conta os interesses atuais da Corporação Militar. Portanto, sobressai inviável o controle jurisdicional, já que incidente tão somente no plano da legalidade do ato administrativo, afastada, por conseguinte, a esfera discricionária na prática do ato. Precedente do STJ; 4. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813593-15.2022.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/04/2024)

Deste modo, não verifico a presença de elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 25/06/2024